Tribunal: TJDFT
Processo: 0734303-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
DESPACHO À luz dos artigos 10 e 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da preliminar de coisa julgada suscitada nas contrarrazões de ID 30754823. Publique-se. MARIA DE LOURDES ABREU Desembargadora